Tribunal: STF
Processo: Pet 11465
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Petição autuada a pedido da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA “para a realização de diligências preliminares”, a fim de apurar eventual responsabilidade criminal do Senador MAGNO MALTA, durante sessão extraordinária da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, em 23/05/2023, quando criticou a repercussão da imprensa sobre o ataque de racismo sofrido pelo jogador brasileiro VINÍCIUS JÚNIOR, durante uma partida da liga espanhola do dia 21/05/2023.



    Por decisão de 02/06/2023, deferi o pedido do Ministério Público Federal, para que fosse requisitado o inteiro teor das declarações do Senador, junto à Presidência do Senado Federal (e-doc. 03).



    A Presidência do Senado Federal encaminhou cópia das notas taquigráficas da 13ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada no dia 23/05/2023 (e-doc. 09/10). 



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo arquivamento da presente petição (e-doc. 14).



    É o relatório. Decido.



    Dispõe o art. 20, da Lei n. 7.716/1989:



    “Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.



    Pena: reclusão de um a três anos e multa.



    § 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.



    Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.



    § 2º. Se qualquer dos crime previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:



    Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.



    § 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:



    I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo;



    II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas.



    § 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.



    (...)”



    Este Supremo Tribunal Federal ao julgar o INQ n. 4.694/DF, firmou o entendimento de que, para configuração do crime previsto no art. 20 da Lei n. 7.716/1989, é indispensável que as declarações tenham sido proferidas com a finalidade de repressão, dominação, supressão ou eliminação de um grupo e ser necessário que a manifestação “preencha, sucessivamente, três requisitos, sem os quais não há falar em enfoque discriminante de caráter negativo e, consequentemente, em comportamento sujeito à tutela penal”.



    Eis a ementa do julgado:



    DECLARAÇÕES – CARÁTER DISCRIMINATÓRIO – INEXISTÊNCIA. Declarações desprovidas da finalidade de repressão, dominação, supressão ou eliminação não se investem de caráter discriminatório, sendo insuscetíveis a caracterizarem o crime previsto no artigo 20, cabeça, da Lei nº 7.716/1989. DENÚNCIA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA. A imunidade parlamentar pressupõe nexo de causalidade com o exercício do mandato. Declarações proferidas em razão do cargo de Deputado Federal encontram-se cobertas pela imunidade material.



    (INQ 4.694/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 01/08/2019)



    Pois bem. O Ministério Público Federal reconheceu “ausentes os elementos indicativos da prática de infração penal”, nos seguintes termos:



    “No caso concreto, apesar de polêmico, o discurso do Senador Magno Malta, durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) a respeito dos ataques racistas sofridos pelo jogador Vinícius Júnior, foram desprovidos de finalidade de repressão, dominação, supressão ou eliminação.



    Registre-se, ainda, que, durante a 51ª Sessão deliberativa Ordinária, no Senado Federal, o parlamentar se defendeu das acusações sofridas, dando conta de que estavam interpretando sua fala de forma equivocada. Afirmou, na ocasião, que ‘racismo é nefasto, é criminoso, e todos sabem o que eu sempre defendi e esta é a minha posição’. 



    Os crimes raciais são exclusivamente dolosos, não tendo sido prevista em nenhuma hipótese a modalidade culposa (princípio da excepcionalidade), embora não se negue a problemática do racismo enraizado e inconsciente no seio da sociedade brasileira, o denominado estrutural.



    Logo, para a configuração do crime posto à mesa, é imprescindível desnudar-se a presença dolosa na conduta do agente, calcada na vontade livre e consciente para a prática, indução ou incitação de preconceito ou discriminação, sem olvidar do elemento subjetivo especial (ou especial fim de agir), que reclama que o ato discriminatório seja de origem e de cunho racial, de cor, étnico, religioso ou de procedência nacional.



    Na hipótese dos auto, não há como afirma que o Senador Magno Malta tenha operado com dolo direto ou eventual de praticar, induzir ou incitar preconceito ou discriminação.



    Além disso, a proteção da liberdade de expressão - matéria afeta aos eventos noticiados - é considerada requisito indispensável para a própria existência de uma sociedade plural e democrática e, ao mesmo tempo, uma condição essencial para o progresso e para o livre desenvolvimento pessoal de cada pessoa. Sociedade e indivíduo não prescindem dessa liberdade fundamental, que no plano individual é indissociável da promoção da personalidade e no plano coletivo do ethos.



    Essa garantia busca assegurar não apenas a difusão de informações e ideias que sejam bem acolhidas ou consideradas inofensivas ou indiferentes, mas também salvaguardar informações e ideias que sejam chocantes ou ofensivas tanto para o Estado como para qualquer setor da população.



    A liberdade, portanto, não abarca apenas o que é conveniente, mas merece germinar e florescer justamente quando incômoda, adversária, contestadora, crítica e antagônica, dentro do limite iminente do seu exercício, como se infere do art. 10 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, in verbis:



    Art. 10° - Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei (grifado)



    Também não se pode olvidar que opiniões, palavras e votos proferidos pelo representado estão abarcados pela imunidade parlamentar material, também chamada de inviolabilidade, que acarreta a exclusão de sua responsabilidade criminal.



    Nesse sentido, cumpre registrar que a imunidade material entalhada no art. 53, caput, da Constituição Federal tem por objetivo a proteção ao exercício do mandato, e não a criação de privilégio à pessoa em si do parlamentar, de modo que no exercício do cargo (prática in officio) ou em razão dele (prática propter oficium), o congressista, ressalta a doutrina, é inviolável - civil e penalmente - por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.



    Nesse sentido, também caminha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “[...] A imunidade material em questão está amparada em jurisprudência sólida desta Corte, como forma de tutela à própria independência do parlamentar, que deve exercer seu mandato com autonomia, destemor, liberdade e transparência, a fim de bem proteger o interesse público [...]”. (PET 5626 AgR, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJe 06/02/2019).



    Assim, no exercício do mandato (prática in offício) ou em razão dele (prática propter officium), deputados e senadores, ressalta a doutrina, ficam imunes quanto aos crimes da palavra.



    Dos membros do Poder Legislativo não se pode cassar pela via penal a liberdade de pensar, refletir e se expressar sobre questões ideológicas ou políticas, ainda que desejável um standard mais elevado.



    O sistema penal não se presta à supressão do debate público. À objeção à compreensão da dialética política não serve a criminalização das ideias discordantes.



    Conclui-se, portanto, que a penalização da expressão não é a via ordinária para a reação aos conteúdos que se desaprova, porque a senda penal exige tipicidade rígida muito além do impulso da reprovabilidade.



    Ante o exposto, ausentes os elementos indicativos da prática de infração penal a respaldarem a instauração de inquérito no Supremo Tribunal Federal, além do fato de a conduta estar revestida pela imunidade parlamentar, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pelo arquivamento da presente petição.” (e-doc. 14 - grifos do original)



    Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público Federal para determinar o arquivamento do presente feito, com baixa na distribuição.



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente